Tribunal: TJSP
Processo: 1051958-64.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução Fiscal. Multa. Crédito não-tributário. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, tal como disciplinado no Decreto 20.910/32, diante do suposto ajuizamento tardio. O feito, no entanto, fora ajuizado dentro do prazo prescricional para o exercício da pretensão executória (setembro de 2017). Entendimento sedimentado no STJ, inclusive

Ementa:
Execução Fiscal. Multa. Crédito não-tributário. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento da prescrição quinquenal, tal como disciplinado no Decreto 20.910/32, diante do suposto ajuizamento tardio. O feito, no entanto, fora ajuizado dentro do prazo prescricional para o exercício da pretensão executória (setembro de 2017). Entendimento sedimentado no STJ, inclusive mediante julgamento de Recurso Especial, na forma do art. 543-C do CPC. Prescrição não configurada. Interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação – art. 8o, §2o da LEF. Inércia do exequente não caracterizada. Inocorrência da prescrição intercorrente. Dá-se provimento ao recurso, invertendo-se a sucumbência fixada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499953
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051958-64.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E
DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, invertendo-se a sucumbência fixada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051958-64.2017.8.26.0114 -Voto no 32786
2
Voto no 32786
Comarca:
Campinas
Apelante:
Município
de
Campinas
(excepto-
exequente)
Apelada:
Sociedade de Educação Integral e de
Assistência Social - Seias (excipiente-
executada)
Juíza prolatora da decisão: Fernanda Silva Gonçalves
Ementa: Execução Fiscal. Multa. Crédito não-tributário. A
sentença acolheu a exceção de pré-executividade ante o
reconhecimento da prescrição quinquenal, tal como disciplinado
no Decreto 20.910/32, diante do suposto ajuizamento tardio. O
feito, no entanto, fora ajuizado dentro do prazo prescricional para
o exercício da pretensão executória (setembro de 2017).
Entendimento sedimentado no STJ, inclusive mediante julgamento
de Recurso Especial, na forma do art. 543-C do CPC. Prescrição
não configurada. Interrupção da prescrição pelo despacho que
ordenou a citação art. 8o, §2o da LEF. Inércia do exequente não
caracterizada. Inocorrência da prescrição intercorrente. Dá-se
provimento ao recurso, invertendo-se a sucumbência fixada.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campinas contra decisão que acolheu a exceção de pré-
executividade oposta por Sociedade de Educação Integral e de
Assistência Social - Seias e assim, extinguiu o feito, ante o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos termos do
artigo 487, inciso II, do CPC. Em razão da sucumbência, a
municipalidade foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.
Inconformado,
o
município
apela,
postulando
o
afastamento da prescrição, bem como o prosseguimento da execução
fiscal, uma vez que, entre data de lavratura do Auto de Infração e
Multa e o ajuizamento da demanda, não transcorreu o prazo
prescricional de 05 anos fixado para cobrança de multa administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051958-64.2017.8.26.0114 -Voto no 32786
3
(conforme entendimento sedimentado no STJ, inclusive mediante
julgamento de Recurso Especial, na forma do art. 543-C do CPC),
considerando-se a suspensão do prazo prescricional por 180 dias,
para todos os efeitos de direito, conforme o disposto no artigo 2o, § 3o,
da Lei no 6830/80 (fls. 45/50).
Contrarrazões a fls. 56/59, nas quais a apelada pugna pela
manutenção na sentença. Aduz que, instada a impugnar a exceção de
pré-executividade, a apelante quedou-se inerte, operando-se, desse
modo, a preclusão quanto à matéria de direito, razão pela qual a
recorrente não poderia, em sede de apelação, discutir questão sobre
eventual ocorrência de suspensão do prazo prescricional; defende,
ademais, a manutenção da decisão recorrida, na medida em que
entre a lavratura do Auto de Infração e Multa e o ajuizamento da
execução fluiu prazo superior a 05 anos.
É o relatório.
Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a
teor do art. 1.010 do CPC. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
Inicialmente, não há que se falar em preclusão, em razão
da ausência de impugnação quanto à exceção de pré-executividade,
pois se trata de matéria de ordem pública, podendo o exame da
prescrição ser realizado de ofício.
No mais, trata-se de execução fiscal de dívida não-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051958-64.2017.8.26.0114 -Voto no 32786
4
tributária, consubstanciada em multa por não cumprimento de
intimação
para
apresentação
de
documentos necessários à
renovação de Alvará de Uso, lavrada aos 10 de setembro de 2012
(Auto de Infração de Multa de fls. 03).
As partes não divergem quanto à aplicação no tocante à
prescrição das regras do Decreto 20.910/32 (dívida não-tributária).
Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp 1.112.577/SP, de relatoria do Min. Castro
Meira, nos termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o
entendimento de que é de cinco anos o prazo para a cobrança de
multa administrativa, bem como fixou como termo inicial o dia seguinte
ao vencimento do crédito decorrente da penalidade aplicada1.

No caso, como já observado, a sentença acolheu a
exceção de pré-executividade a fim de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva. Constou na sentença que uma vez que se trata
de multa administrativa, de natureza não tributária, aplica-se o prazo
prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Considerando que “a ação de execução só foi proposta em
30/09/2017”, entendeu a juíza sentenciante ter transcorrido referido
prazo prescricional.
Contudo, deve-se consignar que, embora não conste nos
autos e nem na CDA que aparelha a execução informações acerca da
data em que o processo administrativo findou-se, tampouco da data
1 Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a
pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051958-64.2017.8.26.0114 -Voto no 32786
5
de vencimento do débito, observa-se no Auto de Infração e Multa o
prazo de 30 dias, a contar do primeiro dia útil subsequente à autuação
(como dito, 10 de setembro de 2012) para recolhimento da multa ou
para impugnação, sob pena de cobrança judicial.
Assim, da data de vencimento, com o transcurso do
referido prazo de 30 dias, até a data de ajuizamento da ação (frise-se:
em 30 de setembro de 2017) não fluiu prazo superior a 5 anos, razão
pela qual não se há falar em prescrição quinquenal.
Ademais, diante da suspensão do prazo prescricional
quando da inscrição da dívida ativa (aos 22 de setembro de 2014),
como preceitua o art. 2o, § 3o, da LEF e sua interrupção com o
despacho que determina a citação (art. 8o, §2o - em 02/10/2017),
também não que se há falar em prescrição.
Portanto, a extinção do crédito poderia apenas dar-se pela
prescrição intercorrente que, por sua vez, também não está
caracterizada.
Logo, não houve nem o transcurso de mais cinco anos da
interrupção, nem desídia a justificar eventualmente o reconhecimento
da prescrição intercorrente, razão pela qual é de rigor o
prosseguimento da execução.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051958-64.2017.8.26.0114 -Voto no 32786
6
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso,
invertendo-se a sucumbência fixada.
BEATRIZ BRAGA
Relatora